Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO CONSERTADO. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Defere-se aos recorrentes, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Cuida-se de ação de reparação de danos, pela qual pretendem os autores serem ressarcido da quantia de R$ 4.720,00 a título de indenização por dano material, conforme nota fiscal acostada, além de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço. Narram os requerentes que levaram seu veículo para revisão junta a oficina do Recorrido, onde foi realizado o serviço de remoção e recolocação das mangueiras do veículo. Contudo, pouco tempo após a realização dos serviços, enquanto os Recorrentes estavam em viagem, a mangueira do veículo se soltou, causando o superaquecimento do motor, sendo necessário interromper a viagem que realizavam junto de seus filhos.
3. Insurge-se o autor contra a sentença que que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento de que seria necessária a realização de prova pericial especializada para apurar a alegada falha na prestação de serviço.
4. Sustenta o recorrente ser desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto a demanda não possui complexidade. Alega que o laudo técnico de ID 41691817, é claro ao constatar que o defeito se deu em decorrência de um mal encaixe das mangueiras.
5. Assiste razão ao recorrente.
6. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
7. No caso em comento, a dispensabilidade de prova técnica para aferir a existência de todos os pressupostos necessários à responsabilização, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, atrai a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
8. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse.
9. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais para apreciação do feito.
10. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Provido. Sentença cassada.
12. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.